Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.
2. O Banco do Brasil insurge-se da decisão homologatória dos cálculos do laudo pericial, defendendo que o mutuário não liquidou as operações oriundas da cédula de crédito rural, motivo pelo qual não tem direito aos valores ora postulados.
2.1. Do cotejo do laudo pericial e das provas juntadas aos autos, verifico que a insurgência recursal não se sustenta porquanto os extratos bancários e os contratos celebrados entre as partes não são hábeis a certificar a indigitada inadimplência. Logo, escorreita a homologação dos cálculos como decidido pelo juízo singular.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.